Tribunal: TJSP
Processo: 0007241-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à absolvição da falta disciplinar. Matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais. Inexistência de documentos capazes de demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal. Ordem não conhecida liminarmente.